Tribunal: TJES
Processo: 5000844-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODILON TEOFILO CELESTINO

AGRAVADO: JOSE CIPRIANO DA FONSECA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO. ESBULHO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 562, do CPC, o deferimento da reintegração de natureza possessória depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 561, quais sejam: (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho, e (iv) a perda da posse. O enunciado do art. 300, do CPC, também autoriza a concessão da tutela de urgência quando haja elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, liminarmente ou após justificação, consoante § 2º.

2. As provas que instruem o processo permitem, a princípio, reconhecer a posse do recorrido e o esbulho do recorrente, justificando a concessão da liminar

3. A aferição da real situação litigiosa depende de dilação probatória, com juízo de cognição exauriente inviável em sede de agravo de instrumento, o que reforça a necessidade de manutenção dos termos assinalados na decisão agravada.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-60.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE : ODILON TEÓFILO CELESTINO

ADVOGADO : IURI BARBOSA SANTIAGO

RECORRIDO

: JOSÉ CIPRIANO DA FONSECA

ADVOGADA : CINARA LUCAS LAIA CIPRIANO

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à verificação dos requisitos para a concessão de liminar de reintegração de servidão.

Emerge dos autos, que o Agravado pretende na demanda originária a reintegração de servidão de uma estrada que dá acesso ao imóvel rural por ele adquirido na localidade de Córrego Areia Branca, em Barra de São Francisco, cuja via se encontra dentro da propriedade do Agravante.

Segundo o Agravado, na inicial, a passagem existe há mais de 50 (cinquenta) anos, e, desde a aquisição do imóvel, tinha conhecimento de que devia acessar a estrada que passa dentro da propriedade vizinha, cabendo-lhe construir um bueiro para minimizar o impacto das chuvas no local.

O Agravado afirma que, por outro lado, na data de 31.10.2022, foi notificado extrajudicialmente pelo Agravante de que estava impedido de utilizar a única estrada que dá acesso ao seu imóvel, em razão de um suposto acordo verbal com a antiga proprietária, ou seja, preexistente à aquisição do bem.

Nesse sentido, no dia 18.11.2022, seu filho foi impedido de adentrar no imóvel, pois a porteira de acesso estava fechada com corrente e cadeados, não sendo as chaves disponibilizadas, restando configurado o esbulho.

Assim, requereu a tutela de urgência para ser restabelecido o direito de passagem pela servidão, confirmando-se o pedido, ao final, em definitivo.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para restabelecer o direito de passagem situada na propriedade do Agravante, sob pena de multa.

Não se conformando, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) o Agravado formulou pedido de reintegração de servidão, baseado em uma passagem forçada, mas todo o fundamento na inicial refere-se à servidão de passagem; (ii) o Agravado possui outro acesso a sua propriedade, pela via pública; (iii) nunca houve a instituição de servidão de passagem, e (iv) a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo para ambas as partes, pois o Agravado terá que construir sua passagem de carro na propriedade do Agravante e este terá comprometida a área para cultivo e plantio (ID 4173112).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 4653413).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 562, do CPC, o deferimento da reintegração de natureza possessória depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 561, quais sejam: (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho, e (iv) a perda da posse.

O enunciado do art. 300, do CPC, também autoriza a concessão da tutela de urgência quando haja elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, liminarmente ou após justificação, consoante § 2º.

No caso, verifico a necessidade de manter inalterada a decisão agravada, ao menos nesse momento processual, haja vista o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

O Magistrado
a quo
fundamentou que muito embora não tenha ficado demonstrado o registro imobiliário da servidão, as provas indiciárias evidenciam a sua existência e utilização permanente, pelo menos, desde março de 2021, quando do falecimento da Sra. Cleuza Teófilo de Jesus, proprietária da área, antes da transmissão do quinhão hereditário a Sra. Sebastiana Teófilo de Freitas, que vendeu o imóvel aos Apelados.

Consta do processo principal, ainda, que a Sra. Sebastiana declarou que a estrada existe há mais de 100 (cem) anos e sempre foi o único meio de acesso ao imóvel (ID 4173125).

Ademais, o Agravado comprovou a propriedade e a posse do imóvel, o esbulho e a sua data recente (ID 4173121 e 4173124).

O Magistrado
a quo
acentuou, também, que a documentação topográfica demonstra que a única passagem existente é a estrada que passa na propriedade do Agravante, bem como que há extensa área de vegetação dentro das terras do Agravado (ID 4173126), inviabilizando, a princípio, um acesso alternativo.

Desse modo, a discussão acerca da natureza da servidão deve ser solvida primeiro no Juízo de origem. Bastante, nesse momento, a comprovação dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência possessória.

Nessa linha, manifesta este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO LIMINAR DE REINTEGAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS COMPROVADOS.

1. - ¿Para o deferimento liminar da medida pleiteada em ação possessória cabe ao autor provar 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração¿ (agravo de instrumento n. 35.12.900520-9, data do julgamento: 23-04-2013, data da publicação no Diário: 03-05-2013)

2. - Conforme há muito assentado pelo egrégio Tribunal, ¿A concessão ou negativa de liminares situa-se no âmbito do livre convencimento do julgador e, por isso, só são passíveis de revisão quando constatada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder¿ (1ª Câm. Cív., AI. 07.02.900001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, DJ 27-12-2002), situação que, no caso, não se afigura porque a proteção possessória liminar questionada foi deferida com base em fatos demonstrados em audiência de justificação prévia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 23 de agosto de 2016. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69159000574, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 01/09/2016)”

De outro lado, consigno que a aferição da real situação litigiosa depende de dilação probatória, com juízo de cognição exauriente inviável em sede de agravo de instrumento, o que reforça a necessidade de manutenção dos termos assinalados na decisão agravada.

Por ora, ressalto tão somente que, pelas provas que instruem o recurso, é possível vislumbrar a provável posse do Agravado e o esbulho do Agravante, o que justifica a concessão da liminar em primeiro grau.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo irretocável a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000844-60.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)